Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748784-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O mérito do agravo versa sobre a gratuidade judiciária e, portanto, não perde o objeto mesmo em caso de Sentença extintiva. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator